Tribunal: TJDFT
Processo: 0717214-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0717214-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS V6 LTDA, COMERCIAL DE ALIMENTOS ITA LTDA, COMERCIAL DE ALIMENTOS HTP LTDA, COMERCIAL DE ALIMENTOS MILENIO LTDA, LR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, COMERCIAL DE ALIMENTOS JMB LTDA, SUPERMERCADO VENEZA LTDA, COMERCIAL DE ALIMENTOS PARK SUL LTDA DESPACHO Intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias, do ofício de ID. 60301003 e do prosseguimento do presente recurso, em razão da aparente perda do objeto. Publique-se e intime-se. Brasília, 17 de junho de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital